Tribunal: TJDFT
Processo: 0732663-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732663-14.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ALEX LOURENÇO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO, IMPOSSIBILIDADE. DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DA ORIGEM DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS. PENA-BASE E CAUSA DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPEDIMENTO. REGIME SEMIABERTO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ADEQUAÇÃO. 1. No crime de receptação, se o réu é encontrado na posse de bem de origem comprovadamente ilícita, cabe a defesa comprovar o desconhecimento da ilicitude ou, pelo menos, a impossibilidade desse conhecimento. 2. Havendo nos autos elementos que autorizam a conclusão de que o acusado sabia da origem ilícita do objeto adquirido, deve ser mantida sua condenação na modalidade dolosa do delito. 4. Segundo a teoria monista adotada pelo Código Penal, aquele que concorre para o resultado delitivo e possui liame subjetivo com os demais responde pelo crime, independentemente de ter praticado efetivamente o verbo núcleo do tipo penal. 7. Diante da presença de duas majorantes do crime de roubo é possível que uma delas seja utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, e a outra na terceira. 8. Não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão da Súmula no 231 do STJ. 9. Se o crime foi cometido mediante grave ameaça, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. 10. Configuradas as condições previstas no art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, deve ser fixado o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena. 11. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido por ausência de provas para a sua condenação; b) artigo 65 do Código Penal, ao argumento de que a pena poderia ter sido fixada abaixo do mínimo legal, devendo ser afastada a incidência do enunciado 231 do STJ; e c) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, com vistas à fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena, qual seja, o semiaberto. Defende que deve ser afastado o regime fechado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Com relação ao artigo 65 do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.068, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, Tema 190, concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar trânsito ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, na medida em que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O especial também não deve transitar em relação à indigitada contrariedade ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, porquanto falece interesse recursal ao recorrente, tendo em vista que a turma julgadora assim decidiu: "Por fim, considerando a pena imposta e a primariedade do acusado, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal” (ID 51269463). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027